Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-91.2022.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018850-91.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n 393636/2014, instaurado pela SEMA/MT em razão de Auto de Infração e Termo de Embargo lavrados em 16.7.2014.

O Processo administrativo se encontra extraviado desde 2014, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. Certidões e ofícios comprovam a paralisação do feito por mais de oito anos. Apelado não teve acesso aos autos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos caracteriza prescrição intercorrente; (ii) saber se o extravio dos autos administrativos compromete a validade dos atos sancionatórios; e (iii) saber se é aplicável a fixação de honorários por equidade, conforme o Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de movimentação processual por período superior a três anos, aliada ao extravio dos autos, caracteriza prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.

O decurso de quase onze anos desde a instauração do processo administrativo, sem decisão diante do extravio dos autos, caracteriza a prescrição da pretensão punitiva, conforme teses fixadas no IRDR – Tema 9.

O extravio dos autos impede o exercício do direito de defesa do autuado.

Inaplicável a fixação de honorários por equidade, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável. Percentual fixado na sentença observou os critérios legais do art. 85, §3º, I, do CPC.

Tema 1.255/STF não se aplica ao caso, pois não se trata de hipótese de valor exorbitante da causa ou condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza prescrição intercorrente a paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos sem prática de atos relevantes, como também a prescrição quinquenal diante do extravio do processo por quase onze anos, sem decisão administrativa. 2. O extravio dos autos administrativos compromete a validade dos atos sancionatórios e impede o exercício da ampla defesa. 3. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §3º, do CPC, sendo inaplicável a equidade quando o valor da causa não for irrisório nem inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:; TJMT, N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2ª Câmara de Direito Público, j. 01.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Atos Administrativos n. 1018850-91.2022.8.11.0015, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, RECONHECER a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 393636/2014, correlato ao Auto de Infração n.º 138598 e ao Termo de Embargo n.º 121384, ao que DETERMINO o DESEMBARGO do imóvel rural em questão. CONFIRMO a LIMINAR proferida em ID. 103710924, ao que DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC.

CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixos no percentual de 10% (dez por cento) do VALOR da CAUSA, conforme faculta o art. 85, §3º, do CPC.”

O Apelante alega que o extravio do processo administrativo não implica em inércia da administração por mais de três anos, sustentando que foram praticados

diversos atos com conotação de impulso à apuração do dano ambiental, não havendo, assim,

caracterização da prescrição intercorrente.

Sustenta que os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade.

Afirma que o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.255 do STF.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente. Pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a sua redução, com fixação por equidade.

O apelado ofertou contrarrazões, Id 290474396,

aduzindo que não pôde se defender no processo administrativo em razão do extravio dos autos e que houve prescrição intercorrente, uma vez que o referido processo administrativo ficou paralisado por mais de oito anos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 294840925, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cancelamento de Atos Administrativos.

O apelado ajuizou a ação com o objetivo de obter o reconhecimento de nulidade no Processo Administrativo Ambiental n. 393636/2014, alegando que, em 16/7/2014, foram lavrados o Auto de Infração n 138598 e o Termo de Embargo n. 121384, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o que ensejou a instauração do9 referido processo administrativo.

Argumenta que requereu vista do processo administrativo, contudo, a SEMA/MT não o localizou, obstaculizando que pudesse apresentar defesa.

Afirma que o processo se encontra paralisado há mais de oito anos, configurando-se a prescrição nas duas modalidades.

Sustenta a ocorrência de

cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de acesso ao processo administrativo.

O apelante, em sua defesa, alegou que o processo administrativo se encontra em fase de restauração, não havendo que se falar em prescrição, pois após a restauração haverá a abertura de vista ao autuado, para manifestação.

A sentença acolheu o pedido inicial para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo, fundamentando que:

“No caso em análise, observe que: a) O Auto de Infração foi lavrado em 16/07/2014; b) A última etapa processual ocorreu em 2014 (juntada do AR); c) Desde então o processo ficou paralisado por mais de 8 anos; d) A própria SEMA certificou o extravio dos autos; e) Não houve qualquer ato interrompido da prescrição neste período.

No caso em análise, verifica-se que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no processo administrativo, na medida em que o CADERNO PROCESSUAL está PARALISADO sem entrega desde 2014 e ainda encontra-se EXTRAVIADO, conforme documentos encartados aos autos.

O extravio do PROCESSO ADMINISTRATIVO além de prejudicar a DEFESA da parte interessada, impede o Judiciário de conferir o trâmite regular do procedimento e a respectiva constituição do crédito.

A propósito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o EXTRAVIO do PROCESSO ADMINISTRATIVO equivale à sua inexistência, o que gera a NULIDADE do TÍTULO pela PERDA da EXEQUIBILIDADE. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito (STJ - AgRg no AREsp 783118/RS).

No caso dos autos, o Processo Administrativo nº 393636/2014 ocorreu sem entrega desde 2014, ou seja, por mais de 08 (oito) anos, caracterizando patente de prescrição intercorrente, que ocorre no prazo de 3 (três) anos.

A PRESCRIÇÃO vem para proteção das partes, para que não se eternize o processo, buscando a isonomia e tempo razoável do processo, princípios estes constitucionais.

Além da prescrição intercorrente, o caso em análise apresenta grave violação ao DEVIDO PROCESSO LEGAL e à AMPLA DEFESA, garantias fundamentais previstas no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal,(...)”

Extrai-se dos autos que o próprio órgão ambiental reconheceu o extravio do processo administrativo, conforme certidão datada de 8/9/2022, em que é certificado que ainda não foi localizado o processo administrativo n 39636/2014, referente ao Auto de Infração n 138598 de 16/7/2014.

Portanto, o processo administrativo se encontra extraviado desde 2014, sem a prática de qualquer ato, e o apelado não pode exercer seu direito de defesa.

Além disso, observa-se que o apelante, ao contestar, juntou ofício que lhe foi encaminhado pelo órgão ambiental (Id 290474360), datado de 25/1/2023, no qual a SEMA/MT informa que
“após buscas exaustivas na SGPA e na CPA o processo administrativo n° 393636 / 2014 não foi localizado
”.

Com isso, está comprovado que mesmo depois de o apelado ter solicitado administrativamente vista do processo, em 2022,

e do órgão ambiental ter certificado o extravio, a administração continuou inerte, não tomando qualquer providência, somente informando, em janeiro de 2023, após o recebimento de ofício da Procuradoria Geral do Estado solicitando informações, que seria providenciada a reconstituição do processo administrativo.

Contudo, não foi juntado qualquer documento que comprove sequer o início da restauração do processo administrativo.

Deste modo, efetivamente operou-se a prescrição intercorrente, de três anos, como também a prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, conforme

o que foi decidido no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9, cuja tese fixada foi a seguinte:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Além disso, o extravio dos autos administrativos prejudicou o direito de defesa do apelado.

Desta forma, mostra-se acertada a sentença.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração, penalidade pecuniária e termo de embargo ambiental lavrados contra o agravado, em virtude da possível nulidade do procedimento administrativo, ante o extravio dos autos e indícios de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegada inexistência dos autos do processo administrativo, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

No que se refere à alegação de que os honorários devem ser reduzidos e fixados por equidade, não comporta acolhimento.

O Tema 1.255 do STF trata da possibilidade de fixação equitativa apenas

quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, o que não se aplica ao presente caso, cujo valor da causa é de R$100.000,00 (cem mil reais).

Ademais, o §8º do art. 85 do CPC permite a fixação por apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

Neste sentido:

“ (...)

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 253460159, fl.151), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

(N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Ademais, o art. 85, § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, reforça que, mesmo na fixação por equidade, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

No caso, a sentença fixou no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025